Tribunal: TJSP
Processo: 1000783-85.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – inexistência de cobrança de juros em valor acima do pactuado – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – inexistência de cobrança de juros em valor acima do pactuado – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos contratos – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e quais os valores a serem pagos – validade – entendimento do STJ sedimentado por meio da Súmula no 541 – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – recurso desprovido.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – juros contratados superiores à média de mercado – circunstância que por si só não configura abuso – hipótese de que o percentual de juros contratado não discrepa da taxa média de mercado – percentual mantido – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000783-85.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante NARCIZO
SANTANA
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-85.2018.8.26.0602 - Voto 24724
2
VOTO No: 24724
APEL. No: 1000783-85.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUIZ: PEDRO LUIZ ALVES DE CARVALHO
APTE.: NARCIZO SANTANA DE SOUZA
APDO.: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
JULGADA
IMPROCEDENTE
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO
OCORRÊNCIA inexistência de cobrança de juros em valor
acima do pactuado divergência entre a taxa de juros anual e o
duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros,
mas apenas a incidência desses encargos de forma composta
admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do
cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos
contratos financiamento a ser pago em parcelas fixas diferença
entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale
ao total de juros exigidos, previamente informados à parte
apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e quais os
valores a serem pagos
validade
entendimento do STJ
sedimentado por meio da Súmula no 541 instituição financeira
que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração
do encargo recurso desprovido.
JUROS INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64
que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo juros contratados
superiores à média de mercado circunstância que por si só não
configura abuso hipótese de que o percentual de juros contratado
não discrepa da taxa média de mercado percentual mantido
sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-85.2018.8.26.0602 - Voto 24724
3
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada pelo autor
Narcizo Santana de Souza contra o réu Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.
A ação foi julgada improcedente (fls. 214/217). O autor foi
condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade da justiça.
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 220/224).
Alegou que os juros foram cobrados em patamar diverso do pactuado. Os contratos
preveem juros de 2,02% e de 2,30% ao mês. Não obstante, a calculadora do cidadão
do Banco Central informa que houve cobrança de juros de 2,16% e de 2,39% ao mês.
Os contratos apresentam assinaturas somente na última folha. Na primeira lauda, em
que constam as condições especiais da contratação não há assinatura. Pediu a revisão
do contrato, com a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Pelo
que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de ser a ação julgada
procedente.
Em
resposta
(fls.
228/238),
a
instituição
financeira
basicamente pediu que o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso
VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O apelo é isento de preparo, porque o apelante é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 36). Passa-se, então, ao seu exame.
O recurso não comporta provimento.
As partes celebraram dois contratos de empréstimos
consignados (fls. 47/48 e fls. 52/52). O fato de constar assinatura do consumidor
somente na segunda folha do contrato não constitui motivo para a anulação do
contrato. Trata-se de mera irregularidade formal.
Não houve cobrança de juros em patamar superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-85.2018.8.26.0602 - Voto 24724
4
pactuado.
Infere-se dos autos que os juros remuneratórios foram
pactuados nos percentuais de 2,02% e de 2,30% ao mês. O resultado apurado pelo
apelante mediante cálculos realizados com base em calculadora disponibilizada no
site do Banco Central era de 2,16% e de 2,39% ao mês (fls. 204/205).
Em verdade, a apequenada diferença em comento resulta da
forma de cômputo dos juros adotada pela instituição financeira, que não implica
qualquer violação do ordenamento jurídico, como se verá na sequência. Ademais, o
perito judicial informou que “as divergências nas taxas de juros, obtidas pelo
Requerente, através da ferramenta 'Calculadora do Cidadão' aconteceram (...) pelo
fato de não terem sido consideradas as carências ocorridas entre data de liberação
de recursos e o primeiro pagamento” (fls. 188).
Com efeito, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez nos contratos de empréstimos consignados examinados nos
autos. Isso porque a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal
não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de
forma composta.
O que se tem nos autos é a admissibilidade da formação da
taxa contratada por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do
cumprimento do contrato.
No caso em tela, a circunstância de as taxas de juros mensais
(2,02% e 2,30%) multiplicadas por doze não corresponderem às taxas anuais
(27,16% e 31,37%) evidencia a adoção do método de cálculo de juros compostos e
não capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-85.2018.8.26.0602 - Voto 24724
5
Se a cobrança das taxas efetivas anuais é legítima, como
convencionada nos contratos dos autos nos patamares de 27,16% e 31,37%, não há
razão para que elas sejam alteradas, ainda que pela soma das taxas de juros mensais
se chegue a percentuais inferiores.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
nos contratos objetos de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Pois bem, a diferença entre o valor total das parcelas e os
valores mutuados equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à
parte.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas nos
contratos por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico.
Ademais, no caso em exame, a capitalização mensal de juros
foi devidamente pactuada por meio da cláusula 11 dos contratos (fls. 48 e fls. 53).
Prossegue-se.
Os bancos não se subordinam à limitação de juros, nos
mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.1
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-85.2018.8.26.0602 - Voto 24724
6
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-85.2018.8.26.0602 - Voto 24724
7
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp 1112879
3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Constatado o
abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
Dito isso, no caso dos autos não houve a necessária
demonstração de que os juros pactuados eram abusivos, qual seja que discrepavam
injustificadamente da média do mercado para a mesma operação.
O perito judicial concluiu que “os juros remuneratórios das
operações foram capitalizados mensalmente conforme contrato e, as taxas cobradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-85.2018.8.26.0602 - Voto 24724
8
de 27,16% a.a. e 31,37% a.a. estão em conformidade com as aplicadas no mercado
financeiro para operações análogas, de acordo com pesquisa junto ao site do
BACEN, que indicou média de 30,32% a.a.” (fls. 188).
Verifica-se que em um dos contratos a taxa contratada era
inferior à média de mercado. Ademais, não há como reputar abusiva a diferença
apresentada no outro contrato de 1,05% da taxa média do mercado. Os juros
aplicados no contrato só poderiam ser reputados de abusivos se houvesse muita
discrepância entre os juros contratados e a taxa média de mercado, o que não ocorreu.
Em realidade, o que se tem nos autos é que o apelante se
insurgiu de forma genérica contra os juros remuneratórios cobrados pelo apelado.
Assim, como não restou evidenciada a existência de cláusulas
abusivas no contrato firmado pelas partes, não há que se falar em repetição de
indébito.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários para R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, § 11
do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar o advogado do apelado,
considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se limitou à apresentação de
contrarrazões de apelação. Do pagamento das verbas de sucumbência, o apelante está
isento, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão
da gratuidade da justiça a ele (fls. 36), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao apelo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator